Tribunal: TJDFT
Processo: 0715032-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA APÓS FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS REALIZADAS NO MESMO DIA DO ILÍCITO. FALHA DE SEGURANÇA CONFIGURADA. COMUNICAÇÃO AO BANCO SOMENTE NO DIA SEGUINTE. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS EVENTUALMENTE ADIMPLIDAS. MANUTENÇÃO DO RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por consumidor, Celio Quintino Ferreira, contra Cooperativa de Crédito Integração Rota das Terras - Sicredi Integração Rota das Terras RS/MG para declarar inexistente contrato de empréstimo firmado por fraudadores após o furto de celular ocorrido em 16/05/2023, com pedido de restituição das parcelas, ressarcimento de danos materiais referentes a R$ 3.783,75 transferidos indevidamente e compensação por dano moral decorrente de negativação.
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo fraude, declarando inexistente o contrato, determinando restituição em dobro das parcelas eventualmente pagas, condenando ao ressarcimento material de R$ 3.783,75, fixando danos morais em R$ 5.000,00 e impondo custas e honorários ao réu.
3. Apelação da instituição financeira buscando improcedência integral, alegando autenticidade das transações, ausência de falha de segurança, comunicação tardia do furto, culpa exclusiva da vítima e inexistência de dano moral.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia envolve: (i) definir se houve falha de segurança no sistema bancário capaz de responsabilizar a instituição financeira por transações realizadas por fraudadores após o furto do celular; e (ii) definir se a comunicação do consumidor somente no dia seguinte ao evento configura culpa concorrente apta a afastar restituição em dobro e compensação moral.
III. Razões de decidir
5. As transações eletrônicas realizadas no dia do furto destoaram do perfil do consumidor e ocorreram após subtração do aparelho, evidenciando falha de segurança da instituição financeira, que deve responder objetivamente pelo defeito do serviço, pois a fraude configura fortuito interno ligado ao risco da atividade, conforme art. 14 do CDC.
6. A comunicação do furto somente no dia seguinte demonstra omissão do consumidor em adotar conduta imediata para evitar ou reduzir perdas, configurando culpa concorrente nos termos do art. 945 do CC/2002. A atuação tardia contribuiu para o agravamento do dano, o que reduz a extensão da responsabilidade da instituição financeira.
7. Reconhecida a culpa concorrente, afasta-se a restituição em dobro, impondo-se devolução simples das parcelas eventualmente adimplidas. A mesma razão alcança o pedido de dano moral, pois a conduta do consumidor influenciou na concretização do dano, afastando a compensação concedida na sentença.
8. O ressarcimento material de R$ 3.783,75 permanece, pois houve prova do prejuízo e ausência de impugnação específica.
IV. Dispositivo
10. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré para, reformando a sentença, afastar a condenação ao pagamento de danos morais e a restituição em dobro das parcelas eventualmente adimplidas, que deverá ocorrer de forma simples.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 945; CPC, arts. 85, §2o, 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl no 8.946/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/10/2012, DJe 29/10/2012; TJDFT, Acórdão no 1984171, Apelação Cível no 0715073-93.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 08/04/2025.